Tribunal: TJBA
Processo: 0501565-79.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501565-79.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL BASILIO DO NASCIMENTO NETO

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APRESENTADOS PELO RÉU. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando a peça recursal, ainda que sucinta, apresenta argumentos suficientes para permitir a identificação do inconformismo e delimitação do objeto do recurso.

2. Comprovada a existência de relação contratual pela parte ré, incumbe ao autor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o que não ocorreu no caso concreto.

3. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida regularmente constituída não configura ato ilícito nem enseja reparação por dano moral.

4. Ausente falha na prestação de serviços ou comprovação de dano material, inexiste fundamento para o acolhimento da pretensão indenizatória.

5. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

6. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0501565-79.2018.8.05.0103, sendo apelante
MANOEL BASILIO DO NASCIMENTO NETO
e apelado
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25